Tribunal: TJDFT
Processo: 0739657-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0739657-33.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: PAMELA CECILIA ALVES CARVALHO SANTOS, A. V. M. S. REPRESENTANTE LEGAL: PAMELA CECILIA ALVES CARVALHO SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL em face de decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Ceilândia que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0707791-66.2021.8.07.0003, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela parte ora agravante. A parte agravante afirma que as agravadas iniciaram Cumprimento de Sentença em face da ora agravante e que, apresentada impugnação o Juízo a rejeitou. Sustenta a necessidade de reforma dessa decisão. Tece considerações. Requer o conhecimento do recurso e a concessão do efeito suspensivo a ele. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada para acolher a impugnação apresentada. Preparo devidamente recolhido no ID 51469626. Despacho de ID 51496992 intimando a parte para se manifestar sobre a possibilidade de não conhecimento do recurso por intempestividade, tendo ela manifestado-se pela petição de ID 51846934, pugnando pelo conhecimento do recurso. É o relatório. DECIDO. O recurso não pode ser admitido, por ser manifestamente intempestivo. Nos termos do artigo 1.003, § 5o do Código de Processo Civil, o prazo para a interposição do recurso é de 15 (quinze) dias, estabelecendo como termo inicial a data da intimação, vejamos: Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. Além disso, o art. 224 do Código de Processo Civil assim dispõe: Art. 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento. § 1o Os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte, se coincidirem com dia em que o expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal ou houver indisponibilidade da comunicação eletrônica. § 2o Considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico. § 3o A contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação. Quanto à realização de intimações, o art. 270 do CPC dispõe que, sempre que possível, serão realizadas por meio eletrônico. Por sua vez, a Lei no 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, prescreve que: Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. § 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. § 2o Na hipótese do § 1o deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte. § 3o A consulta referida nos §§ 1o e 2o deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo. (destaquei) Pelo diálogo das fontes, tratando-se de processo eletrônico, considera-se feita a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação no PJe, iniciando-se a contagem dos prazos processuais no dia útil posterior. No caso dos autos, foi proferida a decisão de ID 166353977 (autos de origem) rejeitando a impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentado pela ora agravante. Transcrevo-a: Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença movido por PAMELA CECILIA ALVES CARVALHO SANTOS e ALICE VITORIA MELO SANTOS em desfavor de UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO ("EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL"), QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A e CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, partes qualificadas nos autos. Atribuiu-se ao cumprimento de sentença o valor de R$ 41.911,06 (quarenta e um mil novecentos e onze reais e seis centavos). A 3a executada, CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL apresentou impugnação ao cumprimento de sentença em ID 165423022. Manifestação das exequentes em ID 165569414. Alega a impugnante que o presente cumprimento de sentença deve ser extinto, uma vez que o valor executado já encontra-se disponível às exequentes em contas judiciais vinculadas a este juízo. Segundo protocolo de ID 104116942, ainda na fase de conhecimento foi bloqueada, em contas de titularidade das executadas, e transferida para conta judicial vinculada a este juízo a quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Ainda, a 3a Executada, CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, efetuou depósito judicial do valor de R$ 15.718,96 (quinze mil setecentos e dezoito reais e noventa e seis centavos), conforme comprovante de ID 158371763. É o relatório. DECIDO. De início, cumpre apontar um equívoco perpetrado pela impugnante. Segundo alega a executada, as exequentes deflagraram o cumprimento de sentença no dia 03 de maio de 2023, deixando de considerar a quantia depositada pela executada em 02 de maio de 2023. De fato, a 3o devedora depositou em conta judicial no dia 02 de maio de 2023 a quantia de e R$ 15.718,96 (quinze mil setecentos e dezoito reais e noventa e seis centavos), conforme narrado no relatório e comprovado pelo documento de ID 158371763. Cumpre destacar, todavia, que a devedora somente anexou o comprovante de depósito nos autos no dia 11 de maio de 2023 (ID 158371750 e anexos), de modo que não se podia exigir das credoras o conhecimento acerca do aludido pagamento. A desídia da executada não pode importar em ônus para as exequentes. Por outro lado, no que diz respeito ao valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), bloqueado em contas de titularidade das devedoras na fase de conhecimento e transferido para conta judicial, conforme documento de ID 104116942, necessários alguns esclarecimentos. Decisão de ID 99651205 fixou multa no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), referente ao descumprimento da decisão liminar pelas requeridas, ora devedoras, valor este que, conforme mencionado acima, foi bloqueado e encontra-se disponível em conta judicial. Sentença de ID 107139595 manteve a penalidade. Ocorre que, em apelação, a 1a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios deu parcial provimento ao recurso de apelação das devedoras e reduziu a multa para R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Dessa forma, forçoso concluir que, com a redução da multa, o valor excedente pertente às executadas. Diferentemente do que alega a impugnante, o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) outrora bloqueado não se encontra "disponível" às exequentes, visto que, repita-se, houve diminuição da multa. Tanto é assim que, ao dar início à fase de cumprimento de sentença, as credoras pugnaram pela liberação apenas do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Assim, ante o exposto, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela executada. De todo modo, intimem-se as executadas para se manifestarem acerca da possibilidade de liberação do valor já existente em conta judicial em favor das credoras para pôr fim ao cumprimento de sentença, com a liberação apenas de eventual excesso em favor das devedoras. Prazo: 15 (quinze) dias. (destaques no original) Em face dessa decisão foram opostos Embargos de Declaração, que restaram rejeitados pela decisão de ID 169444762, proferida em 22 de agosto de 2023. Transcrevo-a: Cinge-se a irresignação do ora Embargante à assertiva de que a decisão proferida teria incorrido em contradição e omissão. Os embargos de declaração têm a finalidade de corrigir obscuridade, contradição ou omissão na decisão. Não obstante as alegações deduzidas, o arrazoado visa revolver a matéria meritória, além de ser protelatório. Cumpre-me de plano esclarecer o equívoco perpetrado pelo Embargante. É que somente se pode ter por configurado o defeito da contradição, autorizativo do manejo dos embargos declaratórios, quando na decisão se incluem proposições entre si inconciliáveis, o que se pode dar entre proposições contidas na motivação, na parte decisória, ou entre aquelas enunciadas nas razões de decidir e o dispositivo. Contudo, não há que se cogitar de contradição, por inconcebível, entre o que conste de alguma peça dos autos, ou mesmo com a legislação aplicável ou a realidade fática tida por verdadeira, como aspira o Embargante, o que, em melhor análise, refere-se a caso de error in iudicando ou a critério de valoração probante e não de antagonismo no conteúdo decisório. Por outro lado, há omissão apenas quando o julgador deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação. Assim, os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida à luz dos fundamentos jurídicos invocados, tampouco para forçar o ingresso na instância extraordinária se não houver omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas, nem fica o juiz obrigado a responder a todas as alegações das partes quando já encontrou motivo suficiente para fundar a decisão. Dessa forma, não há que se falar na existência de qualquer contradição, omissão ou obscuridade na decisão, a qual deve ser mantida em sua totalidade. Na verdade, o que pretende a parte com os embargos de declaração é a adequação da decisão ao seu particular entendimento, ou seja, busca o Embargante alcançar conclusão diversa daquela assentada em exercício de subsunção da casuística dos autos à legislação tida por aplicável e à prova dos autos, ao que não se presta dito remédio processual. Diante do exposto, REJEITO os embargos e mantenho na íntegra a decisão atacada. A cooperativa agravante teve ciência dessa decisão no dia 3 de maio de 2023, transcorrendo o prazo para recurso no dia 23 de agosto de 2023, iniciando-se o prazo recursal no dia seguinte. Considerando que o prazo para interposição do Agravo de Instrumento é de 15 (quinze) dias, necessário entender que o prazo encerrou-se às 23:59h do dia 14 setembro de 2023. Entretanto, o presente recurso foi interposto somente em 18 de setembro de 2023, restando caracterizada a sua intempestividade, razão pela qual é inadmissível. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. AUTOS ELETRÔNICOS. INTIMAÇÃO. CONSULTA AO SISTEMA. PROVIMENTO N. 12/2017 DO TJDFT. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2. Ao regulamentar o processo judicial eletrônico no âmbito das unidades judiciais da primeira instância, o Provimento n. 12, de 17 de agosto de 2017 deste egrégio TJDFT, em consonância com a previsão do art. 5o, § 1o, da Lei n. 11.419/2006, preconiza, em seu art. 60, que será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos digitais a sua realização, motivo pelo qual a intimação eletrônica deve prevalecer. 3. Foi certificado, via sistema PJE de Primeira Instância, que o advogado constituído pela parte agravante registrou ciência da decisão em 27/4/2021, considerando-se, portanto, intimado na referida data, em que houve a efetiva consulta eletrônica acerca do teor do decisum. Diante disso, tendo em vista o início do prazo em 28/4/2021 (dia útil seguinte à consulta ao teor da decisão), o prazo final para interposição do recurso se deu em 18/5/2021. No entanto, o agravo de instrumento foi interposto apenas em 19/5/2021 (ID 25791755), quando já expirado o prazo recursal, motivo pelo qual o agravo de instrumento é intempestivo.4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1369471, 07160306820218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2021, publicado no DJE: 17/9/2021. Pág. Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. RECURSO DE APELAÇÃO. NÃO CONHECIDO. INTEMPESTIVIDADE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. LEI 11.419/2006. PORTARIA GC 160 DO TJDFT. INTIMAÇÕES VIA CONSULTA AO SISTEMA PJE. SUFICIÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A teor do que dispõe o art. 1.003, §5o, do CPC, excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias, devendo o recorrente comprovar a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso (art. 1.003, §6o, CPC). 2. Nos termos da Lei no 11.419/2006, considera-se realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica a teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. 3. Nos termos do § 1° do art. 5° da Portaria GC 160 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, por se tratar o presente caso de autos eletrônicos "considera-se aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, a partir do "login" e da senha disponibilizados". (...) (Acórdão 1372321, 07422901920208070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 28/9/2021. Pág. Sem Página Cadastrada.) Logo, verificado o descabimento do recurso, este não deve ser conhecido, nos termos do artigo 932, inciso III do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. (destaquei) Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível, ante sua intempestividade. Oficie-se o Juízo agravado da presente decisão. Intimem-se. Brasília, DF, 28 de setembro de 2023 11:53:24. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador